Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702291-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: DANIEL DE SOUSA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Revogo a decisão id. 13608293, tendo em vista que o IRDR 14 trata apenas de processos de execução. Prejudicada análise dos embargos de declaração id. 13769763. Preclusa, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 16:20:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador